Tribunal: TJMT
Processo: 1008534-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008534-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO DE BRITO REZENDE - CPF: 007.245.621-33 (RECORRIDO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (RECORRENTE), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0042-52 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 04.403.408/0013-07 (RECORRENTE), FERNANDA RAMOS DE TOLEDO CAMARGO - CPF: 322.964.178-76 (ADVOGADO), PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 04.403.408/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1008534-32.2020.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/Várzea Grande

Recorrente(s):

LEANDRO DE BRITO REZENDE

Recorrido(s):

ASSURANT SEGURADORA S.A.

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DECISÃO
QUE REJEITOU O PEDIDO DE PAGAMENTO DA MULTA ASTREINTE – FASE DE EXECUÇÃO
– NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado ataca decisão interlocutória que julgou a aplicação de multa de astreintes.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente admite-se o recurso inominado contra as sentenças.

No caso dos autos, quando muito, caberia mandado de segurança.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de execução de título judicial.

Após o pagamento da Condenação pelo executado no ID n° 117142478, o exequente requereu o intimação das executados para o pagamento do valor residual e alvará do valor pago (117142481).

Nos IDs n° 117142482 e 117142488, o juiz
a quo
proferiu a seguinte decisão:

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que o devedor não foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual, a multa astreinte,
por ora
, não possui exigibilidade no presente caso.

A parte devedora
deverá:

1) no prazo de 15 dias,
realizar
o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do pagamento, e
comprovar
nos autos, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, a parte devedora
deverá
apresentar planilha detalhada do cálculo de atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata observância do comando judicial.

2) no prazo de 48 horas, cumprir e/ou comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, nos moldes estabelecidos na sentença, sob pena de majoração da multa astreinte.
Após,

intime-se
a parte reclamante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, sob pena de preclusão.

Cumpra-se
a decisão em recuo. No que se refere a item 2,
proceda-se
a intimação pessoal.

Publique-se
no DJe.

O presente Recurso Inominado ataca a decisão acima, que rejeitou a aplicação da multa de astreintes em razão da ausência de

intimação pessoal das executadas e deu continuidade a execução, determinando a intimação de todas, conforme se verifica a seguir nos Ids n° 117142493, 117142494 e 117142495.

Pois bem.

No âmbito dos Juizados Especiais, a Lei no 9.099/1995 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças e os acórdãos.

A despeito do teor do art. 52 da Lei no 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.

Aliás, o Enunciado no 15 do FONAJE dispõe:

“
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

E o caso dos autos, não se trata da exceção prevista nos referidos artigos.

A doutrina majoritária não admite a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais, especialmente em razão dos princípios norteadores da Lei no 9.099/95, dentre eles a informalidade, simplicidade e celeridade processual.

No que tange à fungibilidade recursal, calha destacar que se trata de aplicação específica do princípio da instrumentalidade das formas. Caracteriza-se por permitir a conversão de um recurso por outro quando houver equívoco da parte, desde que não haja erro grosseiro ou preclusão de prazo para a interposição.

In casu
, houve erro grosseiro da parte Recorrente ao interpor o presente Recurso Inominado, via recursal inadequada em face de decisão interlocutória. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.

O agravo de instrumento é o recurso adequado contra a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade. Hipótese em que a interposição de apelação não configura erro escusável de modo a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade do recurso. Recurso não conhecido.

(
TJ-RS
- AC: 70059972927 RS Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 05/06/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
09/06/2014
)

PROCESSUAL CIVIL
–
PREQUESTIONAMENTO
–
EXIST
Ê
NCIA
–
RECONSIDERA
ÇÃ
O DA DECIS
Ã
O AGRAVADA
–
EXCE
ÇÃ
O DE PR
É
-EXECUTIVIDADE
–
REJEI
ÇÃ
O
–
RECURSO CAB
Í
VEL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INTERPOSI
ÇÃ
O DE APELA
ÇÃ
O
–
ERRO GROSSEIRO.

1. A decis
ã
o que rejeita exce
çã
o de pr
é
-executividade tem natureza interlocut
ó
ria, porquanto n
ã
o extingue o processo de execu
çã
o, mas, t
ã
o-somente, resolve um incidente ali havido, sendo cab
í
vel recurso de agravo de instrumento.

2. Não merece reparos o acórdão recorrido, pois houve erro grosseiro da recorrente ao interpor o recurso de apelação, quando deveria interpor agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Agravo regimental provido, para reconsiderar a decisão anterior e conhecer do recurso especial, negando-lhe, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, seguimento.

(
STJ
- AgRg no REsp: 704644 SP 2004/0165290-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/08/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 20/08/2007 p. 254)

Ressalto que, sendo relevante o fundamento do pedido, se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, estando presentes a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação, bem como a fumaça do bom direito, as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso têm admitido a interposição de Mandado de Segurança quando demonstrada a teratologia da decisão objurgada e ainda do efetivo prejuízo que daí possa advir, com uso muito restrito do mencionado remédio heroico.

Insta consignar que, no presente caso, considerando a ausência de previsão de recurso contra decisões desta natureza, quando muito, admitir-se-ia o mandado de segurança, em caso de eventual teratologia ou manifesto prejuízo se fosse o caso.

Anote-se que a decisão guerreada não é uma sentença e sim uma decisão interlocutória, portanto inatacável por recurso inominado.

Registro que, apesar do lançamento da decisão ter sido feita com a nomenclatura de sentença, a mesma não é sentença, visto que, não pôs fim ao processo, existindo pela verificação dos autos, valores pagos e ainda não liberados para o exequente, inexistindo na decisão nenhum comando de sentença, basta a mera leitura da decisão, portanto, é decisão interlocutória a não desafiar a interposição de recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado manejado, por ser via totalmente inadequada a atacar uma decisão interlocutória.

Condeno a Recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da EXCECUÇÃO MANTIDA, nos moldes do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022